Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714647-26.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CARLOS ALBERTO CHAVES RECORRIDO: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES E CONVERSÃO DE HIPOTECA JUDICIÁRIA EM PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. ARTIGOS 805 E 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. ACEITAÇÃO DE GARANTIA OFERTADA AOS CREDORES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, COOPERAÇÃO E LEALDADE PROCESSUAL (ARTS. 5o, 6o, E 77, INCISO I, NCPC). CONSTATAÇÃO. MULTA. APLICABILIDADE. Como é cediço, a execução deve ser processada à luz do princípio da menor onerosidade ao devedor, consoante a regra insculpida no artigo 805 do digesto processual. Destarte, na busca pela harmonização de tais circunstâncias, o artigo 835 do CPC apresenta o rol de bens que são passíveis de penhora, devendo ser observada a preferência legal ali estabelecida, estando o dinheiro - em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira – à frente dos bens imóveis. In casu, a análise dos elementos fático-probatórios não conduz à veracidade das alegações formuladas em juízo pelos recorrentes no que tange à suposta aceitação da garantia por eles ofertada aos recorridos, consubstanciada nos direitos sobre o imóvel situado na Fazenda Brejo ou Torto. A questão em comento já foi, inclusive, alvo de apreciação pretérita por esta e. 2a Turma Cível, nos autos do processo no 2015.01.1.138701-5 e no qual restou evidenciado que os agravados há tempos noticiaram não ter interesse em qualquer negócio jurídico que envolva a área em comento. Sob essa perspectiva, torna-se flagrante o intuito dos agravantes em alterar a verdade dos fatos, denotando, assim, comportamento inadequado e reprovável, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, insculpidos nos artigos 5o, 6o, e 77, inciso I, do Código de Processo Civil. Assim, infere-se que a conduta perpetrada se enquadra nas hipóteses textualmente previstas nos artigos 77, I, e 80, I, do digesto processual, razão pela qual os recorrentes devem ser condenados, solidariamente, ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 81, e 805, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser descabida a aplicação de multa por litigância de ma-fé, pois apenas exerceu o seu direito de pleitear a incidência do princípio da menor onerosidade, com a substituição do bem penhorado. Afirmam que não houve prejuízo à parte contrária e a mera inexatidão dos argumentos não configura litigância de má-fé. Subsidiariamente, requerem e a redução do montante fixado. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade aos artigos 81, e 805, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Nessa perspectiva, consoante o que já restou evidenciado nos autos do processo acima mencionado, aludida escritura pública declaratória a que se referem os ora agravantes foi revogada em decorrência da celebração de um termo de acordo entre os próprios litigantes. Observo, também, que paira controvérsia acerca da natureza jurídica do imóvel em comento: se de propriedade pública ou privada, consoante evidenciam as decisões, acórdãos e demais andamentos processuais relativos ao processo no 2014.01.1.138150-7 (no qual foi interposto recurso especial) e 000172-17.2016.8.07.000 (medida cautelar incidental). Destarte, consoante o que restou demonstrado em linhas anteriores, entendo que o intuito dos agravantes em alterar a verdade dos fatos denota comportamento inadequado e reprovável, notadamente à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, insculpidos nos artigos 5o, 6o, e 77, inciso I, do CPC. A par disso, verifico que a sua atuação configura verdadeira litigância de má-fé. Com efeito, o art. 80, do novel digesto processual tipifica as condutas mediante as quais se pode afirmar que a parte litigante age com deslealdade processual, de forma maldosa, causando verdadeiro dano processual à parte contrária, consubstanciando-se em exemplos do descumprimento dos deveres de probidade e informação estampados no já mencionado art. 5o, do CPC/2015. Ao analisarem o comando legal estampado no dispositivo supracitado, Alexandre Flexa, Daniel Macedo e Fabrício Bastos, argumentam que “o princípio da boa-fé insculpido no art. 5o deve ser encarado sob a ótica objetiva, ou seja, os atos dos sujeitos processuais devem ser considerados em si, pouco importando a intenção da parte”[4]. E sob o tema em comento, valho-me dos ensinamentos contidos no escólio de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, doutrinadores que conceituam o litigante de má-fé como sendo o “improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”[5]. Nesse jaez, afere-se que a conduta perpetrada pelos recorrentes se enquadra nas hipóteses textualmente previstas nos artigos 77, I, e 80, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual devem ser condenados ao pagamento de multa correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do digesto processual. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO e, além disso, condeno os agravantes, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 81, caput, do NCPC. ( ID 12389163). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023